Tribunal: TJDFT
Processo: 0005356-97.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005356-97.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, SAU FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante as informações apresentadas por IBLEN CHATER e BYBLOS HOTEL LTDA nos IDs 21391573/21391575, é necessário pontuar o seguinte. O art. 45 da Resolução CNJ 303/2019 estabelece: Art. 45. Após a apresentação da requisição, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao presidente do tribunal sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes por meio de seus procuradores. § 1o O registro será lançado no precatório após o deferimento pelo presidente do tribunal, que cientificará a entidade devedora e o juízo da execução. § 2o Na cessão parcial, o cessionário assume a condição de cobeneficiário do precatório, expedindo-se tantas ordens de pagamento quantos forem os beneficiários. § 3o O presidente do tribunal poderá delegar ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão. Neste TJDFT, o Presidente do Tribunal não delegou ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de precatórios. Portanto, compete a esta Coordenadoria de Precatórios tal providência. Ademais, conforme art. 42, § 2o, da Resolução CNJ 303/2019, "a cessão de créditos em precatórios somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios, penhora registrada, parcela superpreferencial já paga, compensação parcial e cessão anterior, se houver". Ou seja, se o presente precatório está cancelado, não há valor disponível para o credor e para o cessionário, de maneira que resta prejudicado eventual requerimento de habilitação de cessão relacionado a esta requisição de pagamento. Sendo assim, oficie-se ao Conselho Especial do TJDFT (processo 0003182-96.1998.807.0000) para encaminhar cópia da presente decisão. Após, cumpra-se o item 1 da decisão ID 15489146 e aguarde-se o prazo estabelecido na decisão ID 20140907. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios